Tribunal: TJMT
Processo: 1009171-10.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009171-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WADSON OTAVIO DO NASCIMENTO - CPF: 048.354.641-09 (PACIENTE), ESTE JUIZO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO ANTONIO BARLETA - CPF: 002.004.541-70 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REGISTROS CRIMINAIS ANTIGOS. ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, consistente na subtração de aproximadamente R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) de um estabelecimento comercial;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência do risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente possui duas condenações criminais referentes a fatos que ocorreram em 2012;
(iv)
paciente ostenta residência fixa e ocupação lícita.

3. Requerimento: manutenção do paciente em liberdade provisória sob a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se é possível manter o paciente em liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a adequação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, pois os registros criminais são antigos e os delitos em apuração não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, além de que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para ratificar a decisão liminar.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 282, § 6º, 312, 313, 319, 648, I; CP, art. 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgRg no RHC n. 162.506/PA e HC n. 747.881.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Wadson Otavio do Nascimento
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, em vista do risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 18/março/2025
,
o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de furto qualificado, consistente na subtração de aproximadamente R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) de um estabelecimento comercial.

Irresignado, o impetrante
sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Nesse sentido, destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Inicialmente, a liminar foi
deferida
para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas (id. 277714387).

Requer, no mérito, que seja confirmada a decisão liminar, mantendo o paciente em liberdade.

As informações de praxe foram dispensadas, considerando que o
habeas corpus
está suficientemente instruído.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (id. 278159896).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, ao argumento de que os fundamentos da custódia cautelar são inidôneos.

Em sede de cognição sumário, este Relator deferiu liminar de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, sob o fundamento de que as circunstâncias fáticas não evidenciam gravidade concreta, em especial porque o crime em questão não possui violência ou grave ameaça à pessoa e a
res furtiva
não é expressiva.

Além disso, destaquei, naquela oportunidade, que os dois registros criminais do paciente são demasiadamente antigos (ano de 2012), portanto, incapazes de evidenciar risco de reiteração delitiva, bem como que suas condições pessoais não conduzem à constatação de eventual periculosidade social, pois cuida-se de agente com emprego lícito e residência fixa

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“[...] Na espécie, verifica-se manifesto constrangimento ilegal apto para a concessão

da medida liminar.

Conforme se observa nos autos, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com base nos seguintes fundamentos:

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório de investigação n. 2025.13.26708 e termo de apreensão.

Verifica-se dos autos, que a Polícia Militar foi informada pela vítima, que durante a madrugada ingressaram em seu estabelecimento comercial denominado ‘Companhia da Fruta’ e, após danificarem a cerca elétrica do local, realizaram a subtração de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).

Consta ainda nos autos, que a Guarnição da PM realizou a análise das imagens da câmera de monitoramento do comércio, sendo possível identificar o autuado WADSON OTAVIO DO NASCIMENTO, como o responsável pela prática delitiva, assim, foram empreendidas diligências para localização deste.

Na sequência, o autuado WADSON OTAVIO DO NASCIMENTO foi localizado em posse de parte dos valores subtraídos da vítima, sendo, neste momento, confessado pelo conduzido a prática delitiva, informando que a outra parte do valor foi utilizada para compra de pasta base de cocaína.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do WADSON OTAVIO DO NASCIMENTO, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes
.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal (id. 276788863, p. 51).

Em suma, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado o periculum libertatis, consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do periculum libertatis, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Na espécie, apesar da reprovabilidade do delito, as circunstâncias extraídas dos elementos informativos não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie, sobretudo porque o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, além de res furtiva não ser expressiva.

Ademais, em que pese o Juízo de origem ter fundamentado a necessidade da prisão preventiva com base no risco de reiteração delitiva, entendo que não a razão também não é suficiente para motivar a medida mais gravosa.

Em consulta processual, constatou-se que o paciente ostenta duas condenações criminais, uma à pena de 03 meses de detenção pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e outra à pena de 10 meses de detenção pela prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, crimes os quais foram cometidos em 2012.

Sendo assim, apesar de não se ignorar que esses registros criminais são capazes de fundamentar, validamente, a imposição da prisão preventiva, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, na espécie, a medida se mostra desproporcional, pois os fatos são antigos e insuficientes para concluir pela presença de concreto risco de reiteração delitiva.

Em outras palavras, não se verifica habitualidade delitiva a justificar a imposição da medida segregatícia, que, como é sabido, deve ser aplicada como ultima ratio.

O Superior Tribunal de Justiça, nesse aspecto, destaca que, à luz dos princípios da contemporaneidade e da proporcionalidade, “antecedentes criminais demasiadamente antigos, sobretudo quando não permitam inferir habitualidade em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, personalidade desajustada ou recidiva específica, não são capazes de implementar risco concreto e atual à ordem pública” (STJ, HC n. 747.881, Ministra Laurita Vaz, DJe de 13/06/2022).

Além disso, devem ser consideradas as condições pessoais do paciente, as quais também não conduzem à constatação de eventual periculosidade social, pois
, afinal, cuida-se de agente que possui emprego lícito e residência fixa.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Sob esse contexto, sem desconsiderar a reprovabilidade do delito imputado ao paciente, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de ser a ultima ratio.

Como é sabido, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional e quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, conforme disciplina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal [...]
”
(id. 271470890).

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento exposto em cognição sumária.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico

a decisão liminar
para conceder a ordem de
habeas corpus
em definitivo, com o fito de substituir a prisão preventiva do paciente
Wadson Otavio do Nascimento
pelas medidas cautelares fixadas em sede liminar
(1. comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades; 2. obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; 3. comparecimento a todos os atos do processo; 4. outras definidas pelo Juízo de origem).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025